Tribunal: TJSP
Processo: 1510072-06.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1510072-06.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante FERNANDO RODRIGUES DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1510072-06.2019.8.26.0228 VOTO No 44855
Comarca: São Paulo (Controle no 885/2019)
Juízo de Origem: 32a Vara Criminal
Juiz(a): Marco Antônio Martin Vargas
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
FERNANDO RODRIGUES DOS
SANTOS, parcialmente inconformado com a r.
sentença que o condenou às reprimendas de
05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo
33, da Lei no 11.343/06, apela (fls. 121/123),
postulando a aplicação do redutor do artigo
33, §4o, da Lei Antidrogas, e a imposição de
regime prisional mais brando.
Contra-arrazoado o apelo (fls.

127/129),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 143/148).
É o relatório.
Inicialmente, insta salientar
que a prova colhida sob o crivo do
contraditório mostrou-se plenamente apta a
embasar
o
decreto
condenatório
de
fls.
104/115.
O presente recurso interposto
pelo réu visa, exclusivamente, a redução das
penas, aplicando-se a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei
11.343/06, e a imposição do regime mais
brando.
Improcede o inconformismo
defensivo.
No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença não demanda reparo.
Inicialmente,
o
MM.
Juiz
sentenciante fixou a pena base no patamar
legal e, em seguida, compensou a agravante da

reincidência (fls. 59/63 e 83/86
furto e
tráfico) com a atenuante da confissão.
Incabível a aplicação da causa
de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da
Lei de Drogas, por se tratar de agente
reincidente.
Quanto ao regime prisional
imponível à espécie, correta a adoção da
modalidade inicial fechada, pois, inobstante o
tempo de prisão provisória do apelante, tem-se
que a opção pelo módulo carcerário mais
rigoroso atende, sobretudo em virtude da
gravidade concreta da hipótese vertente, ao
disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
não havendo, dessarte, falar-se na incidência,
in casu, das Súmulas nos 440 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do
Pretório Excelso, tampouco do regramento
contido nos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do
Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (acrescentado pela Lei no
12.736/12).
Finalmente, ressalte-se que
quaisquer alegações a respeito da aplicação do

instituto da detração penal, deverão ser objeto
de análise na fase de execução da sentença,
após o trânsito em julgado e expedição da guia
de recolhimento.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator